Tribunal: TJDFT
Processo: 0729656-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Furto qualificado. Nulidade. Cerceamento de defesa. Provas. Regime prisional.
1 - Não há nulidade se a defesa tem pleno acesso às provas emprestadas de outra ação penal – juntadas ainda na fase do inquérito -, sobretudo se o advogado do réu também o patrocina na ação em que produzidas as provas emprestadas.
2 - Se a defesa entendeu que deixou de ter acesso a qualquer documento, era de seu interesse, durante a instrução, requerer fosse sanado o vício e não deixar para arguir nulidade em momento posterior, ainda mais se não houve e nem se demonstrou prejuízo para a defesa.
3 - As interceptações telefônicas, revelando que o aparelho celular do primeiro apelante estava no local do crime, os diálogos dele com o comparsa, instruindo no furto da motocicleta, bem como prova documental de transferência de valor ao comparsa no dia seguinte ao crime, corroboradas pela confissão, em juízo, do segundo apelante, são provas suficientes para condenação.
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 - Apelações não providas.